Tribunal: TJDFT
Processo: 0007417-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS UNÍSSONO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE EXCEDE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há lastro para absolvição por insuficiência de provas quando os testemunhos, coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são uníssonos no sentido de que o apelante foi o responsável por subtrair as mercadorias do estabelecimento vítima e entrega-los à terceira pessoa como forma de pagamento de dívida pessoal.
2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de prova amealhados aos autos, consoante a hipótese vertente.
3. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ater exclusivamente com base no valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente do STF (HC no 84412).
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do egrégio TJDFT se consolidou no sentido da inaplicabilidade do aludido princípio quando, em regra, o valor da res furtiva exceder 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato.
5. Recurso improvido.